Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 230.126.171-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0002-02 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ROUBO DE VEÍCULO DO CLIENTE NO POSTO E GASOLINA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO EXTERNO E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO POSTO, FRENTE AO RISCO DA ATIVIDADE – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A existência de área para estacionamento de veículos sem qualquer controle ou remuneração e não vinculada aos serviços oferecidos em posto de gasolina não atribui obrigação ao posto de guarda e zelo dos automóveis deixados no local e, portanto, não gera o dever de indenizar na hipótese de furto ou roubo. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0342.06.081290-2/001, RELATOR (A): DES.(A) JOÃO CANCIO , 18a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 25/03/2014, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 28/03/2014).

II – Ademais, a força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também à culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564⁄SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23⁄10⁄2012).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratar-se de Recurso de Apelação interno proposto PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO, contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no. 1002422-92.2018.8.11.0041, proposta pelo ora apelante em desfavor de REDE DE POSTOS 3R LTDA – ME.

Na origem, a parte autora aduziu que com o intuito de abastecer o seu veiculo, estacionou próximo a bomba de combustível do posto requerido, momento em que teve o seu veículo roubado por indivíduos que haviam acabado de assaltar o posto de combustível.

Com tais considerações, requereu a condenação do posto requerido ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 42.267,57 (quarenta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Houve a apresentação de contestação, refutando os argumentos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, aduzindo que o roubo de veículo de propriedade do cliente ocorrido no pátio do requerido, não se integra ao risco da atividade econômica explorada pela fornecedora dos produtos e serviços postos à disposição do consumidor, constituindo fortuito externo:

“Desta feita, considerando que no presente caso os danos decorrentes do roubo do veículo do autor decorreram da ação de terceiros, resta configurada a causa excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 1°, II do CDC.

(...)

Ante o exposto com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2o e 6o do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, face a concessão de gratuidade no bojo dos autos (id. 24566710)”.

Inconformado com a sentença de piso, PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o Posto de combustíveis apelado deve responder pelos prejuízos materiais que causou ao Requerente independente da averiguação de seu estado de culpa ou dolo; (ii) que a responsabilidade aquiliana da Ré ficou devidamente demonstrada, quando deixou de providenciar segurança e/ou seguro no sentido de evitar prejuízo a seus clientes, o que culminou na perda patrimonial ora discutida; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso, para condenar a empresa apelada ao ressarcimento do veiculo (dano material).

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interno proposto PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO, contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no. 1002422-92.2018.8.11.0041, proposta pelo ora apelante em desfavor de REDE DE POSTOS 3R LTDA – ME.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade do apelado, em ressarcir o valor do veiculo da parte apelante, fruto de roubo a mão amada, por ladroes que acabavam assaltar o posto de combustível ora apelado.

O assalto e sua dinâmica não são objeto de controvérsia.

Pois bem.

A Súmula 130 do STJ, estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento.”

Entretanto, como bem verificado na sentença de piso, o pátio do posto de gasolina é aberto, não possuindo controle de acesso, arzão pela qual inexiste obrigação de guarda do posto ora apelado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'INDENIZAÇÃO. ROUBO DE CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE POSTO DE GASOLINA. LOCAL DE LIVRE ACESSO E SEM CONTROLE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE DEPÓSITO E GUARDA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I - Ausente a relação de consumo entre as partes, a responsabilidade civil por danos ocorridos por roubo de veículo, em área utilizada para estacionamento em posto de gasolina, deve se dar pela ótica subjetiva.

II - A existência de área para estacionamento de veículos sem qualquer controle ou remuneração e não vinculada aos serviços oferecidos em posto de gasolina não atribui obrigação ao posto de guarda e zelo dos automóveis deixados no local e, portanto, não gera o dever de indenizar na hipótese de furto ou roubo.

III - Julgada improcedente a lide secundária, incumbe à litisdenunciante o pagamento dos ônus de sucumbência por força do princípio da causalidade

IV - O arbitramento da verba honorária em causas sem condenação deve observar os ditames do art. 20, § 4o, do CPC, revelando-se adequada a fixação em importe compatível com o porte da demanda e o trabalho profissional realizado.' (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0342.06.081290-2/001, RELATOR (A): DES.(A) JOÃO CANCIO , 18a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 25/03/2014, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 28/03/2014)

Ademais, é entendimento da Corte Superior que a prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo, contra cliente, ocorrido em estacionamento gratuito, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil/2002).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO PERPETRADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DIVERSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR A LESÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil de empresa fornecedora de bens e serviços, de natureza diversa à das instituições financeiras ou outras atividades que demandam vigilância e segurança ostensivas reforçadas, não tem obrigação de indenizar as lesões material e extrapatrimonial, pelo roubo mediante uso de arma de fogo ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial.

2. Em tais situações, a jurisprudência desta Casa entende que o evento é equiparado a fortuito externo, situando fora do risco da atividade mercantil.

3. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva.

4. Agravo interno não provido.' (AgInt no REsp 1801784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Ainda,

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATACADISTA. ESTACIONAMENTO EXTERNO. GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA No 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se há responsabilidade civil da empresa atacadista decorrente do roubo de veículo de seu cliente, com emprego de arma de fogo, em estacionamento gratuito, localizado em área pública externa ao estabelecimento comercial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores.

3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula no 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado.

4. A teor do que dispõe a Súmula no 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento.

5. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido à interpretação extensiva da Súmula no 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).

6. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de atacadista, ocorrido em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil). 7. Recurso especial provido.

(REsp 1642397/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018, sem grifos no original)

Assim, não se desconhece a inteligência da Súmula no 130⁄STJ, que estabelece que "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Ocorre, porém, que o caso em apreço não se amolda à orientação expressada no aludido enunciado sumular, porquanto não se trata aqui de simples subtração (furto) ou avaria (dano) da veiculo pertencente ao autor, mas da subtração desta mediante grave ameaça dirigida por terceiros contra sua pessoa, ou seja, verificou-se a ocorrência do crime de roubo, que foi praticado, inclusive, com emprego de arma de fogo, o que evidencia ainda mais a inevitabilidade do resultado danoso.

Assim, a Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso concreto, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. FURTO DE VEÍCULO EM PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO POSTO DE GASOLINA RÉU. PRETENSA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTACIONAMENTO PÚBLICO E GRATUITO UTILIZADO NÃO APENAS POR CLIENTES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DE ENTRADA OU EXIGÊNCIA DE CONSUMO PARA USO DO ESPAÇO. CASO DE FORTUITO EXTERNO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO' (TJSC, Apelação n. 0303515-78.2015.8.24.0008, rela. Desa. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-7-2021).

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensada sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023